Tribunal: STF
Processo: HC 239162
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO (Referente à Petição 32.941/2024): Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela União Brasileira de Mulheres - UBM (e-doc. 11).



    Ab initio, destaco que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 



    Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional apresentada para julgamento.



    In casu, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses da requerente. Decerto, o caso envolve sentença transitada em julgado por crime de estupro coletivo, praticado por brasileiro fora do território nacional, o que justifica o interesse da associação voltada à promoção de pautas relacionadas aos direitos das mulheres.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da União Brasileira de Mulheres no feito, na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de abril de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente